Tribunal: CARF
Processo: 19311.720190/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. HIPÓTESES.
São expressamente previstas na legislação as hipóteses em que a jurisprudência vincula o julgador administrativo (v.g. as tratadas no § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009; e no art. 62-A do Regimento Interno do CARF). Mesmo diante de tais hipóteses, só há vinculação se as características do caso concreto permitirem enquadrá-lo estritamente no precedente.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos no regime da não-cumulatividade, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720190/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.142 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MOVEIS ESPLANADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. HIPÓTESES.
São expressamente previstas na legislação as hipóteses em que a jurisprudência
vincula o julgador administrativo (v.g. as tratadas no § 6o do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009; e no
art. 62-A do Regimento Interno do CARF). Mesmo diante de tais hipóteses, só
há vinculação se as características do caso concreto permitirem enquadrá-lo
estritamente no precedente.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A
TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. VEDAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720190/2015-94
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos no
regime da não-cumulatividade, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
GASTOS NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e
serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de alegações de inconstitucionalidade não passíveis
de apreciação por parte deste colegiado, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Cuida o presente processo de Auto de Infração (AI) lavrado para a constituição
das contribuições ao PIS e COFINS, tributadas na sistemática da não-cumulatividade, incidentes
sobre operações tributadas no mercado interno e efetuadas nos anos calendário de 2011 a 2013.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (f. 2981-2987), de forma sintetizada, que:
- Tendo em vista que a atividade da fiscalizada ser a de comércio de móveis e
eletrodomésticos, a legislação definiu que geram direito a crédito das contribuições: bens
e serviços adquiridos para revenda, dispêndios com energia elétrica consumida em seus
estabelecimentos, aluguéis de prédios e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, gastos com armazenagem e fretes na operação de vendas e contraprestações de
arrendamento mercantil.
- O aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre todas as demais despesas e
dispêndios não encontra base legal. Inexiste qualquer previsão legal que autorize o
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

aproveitamento de PIS e COFINS, com vistas a reduzir os valores devidos dessas
contribuições, sobre quaisquer outros gastos que não os definidos na legislação
pertinente.
- Deste modo, a fiscalização procedeu à glosa dos créditos de PIS e COFINS aproveitados
indevidamente pela contribuinte.
- Por fim, os valores apurados de PIS e COFINS foram confrontados com aqueles
confessados em DCTF. Os valores declarados a menor foram objeto de lançamento de
ofício.
Inconformada com a autuação, da qual foi regularmente cientificada, a
Contribuinte apresentou impugnação, julgada improcedente, com a manutenção do crédito
tributário, por meio do Acórdão 06-60.821 - 5a Turma da DRJ/CTA, de 31 de outubro de 2017,
que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. Não geram créditos
no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. Não geram créditos
no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a regular ciência do Acórdão de Impugnação à Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, contendo os seguintes tópicos que concentram os seus argumentos de
defesa:
(V.1) Insumos e o regime não cumulativo do IPI;
(V.2) Insumo: Nosso entendimento e posicionamento do CARF e do Judiciário;
(VI) Despesas glosadas pela RFB e sua essencialidade;
É o relatório.

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
- Mérito:
A Recorrente inicia seu Recurso expondo o conceito de insumos e o regime não
cumulativo do IPI. Busca evidenciar as diferenças nos critérios de apuração dos créditos do IPI e
das contribuições ao PIS e COFINS, sendo esta última mais ampla.
Destaca a limitação normativa que restringe o direito ao crédito do IPI ao
destacado na etapa anterior. Esclarece ser este o método crédito de imposto, ou imposto contra
imposto. Em contrapartida, destaca que para PIS e COFINS, aplica-se o método subtrativo
indireto, ou base contra base. Assim, o direito ao crédito independe do montante que incidiu na
etapa anterior.
Aduz a inconstitucionalidade das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que
entende ser imprescindível verificar a conformação desses dispositivos ao art. 195, parágrafo 12
da CF/88.
Desde já, pontua-se a incompetência deste Colegiado para se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade de legislação tributária, sendo matéria sumulada neste Tribunal:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.”
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pela Recorrente.
Insurge-se quanto à aplicação das INs 247/2002 e 404/2004, dada a sua
ilegalidade quanto à definição de insumo.
A matéria foi levada ao poder judiciário e, em recente decisão o Superior Tribunal
de Justiça – STJ sob julgamento no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), estabeleceu conceito de insumo tomando como diretrizes os critérios da
essencialidade e/ou relevância. Senão vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individualEPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o No 1.221.170 PR (2010/0209115-
0), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
O citado recurso especial é de empresa industrial e a atividade principal da
Recorrente é o comércio varejista de móveis e eletrodomésticos. É neste contexto que a
expressão insumo, pleiteada pela Contribuinte, deve ser apreciada.
Como enunciado no item 7 da exposição de motivos no 197-A/2003-MF que
acompanhou a Medida Provisória no 135/03, convertida na Lei no 10.833/2003, adotou-se para
aquelas contribuições o método indireto subtrativo, nos seguintes termos:
7. Por se ter adotado, em relação à não-cumulatividade, o método indireto subtrativo, o
texto estabelece as situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor da
contribuição devida, créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos,
custos, despesas e encargos que menciona.
A legislação de PIS e COFINS ao estabelecer a apuração no regime da não-
cumulatividade, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, estabelece em rol taxativo as situações em
que o contribuinte poderá descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados que
menciona.
O desconto dos créditos relativos a bens e serviços, utilizados como insumo,
encontra-se previsto no art. 3o, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, in
verbis:
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004); (grifo nosso) (...)”
Nesse contexto, as despesas e encargos incorridos na exploração da atividade
comercial/varejista, sob fundamento do art. 3o, II, ainda que essenciais ou relevantes, não geram
direito ao desconto de crédito na apuração das contribuições para o PIS e COFINS.
Observa-se que o vocábulo insumo já seria suficiente para caracterizar os
elementos que entram no processo de produção de mercadorias ou serviços. Com efeito, o
legislador ressaltou as atividades de prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, para delimitar e evitar equívocos na interpretação.
Desta sorte, em observância à legislação de regência vigente, por parte da
Autoridade Fiscal, correta a lavratura do auto de infração. No mesmo sentido, nos termos do art.
62 da Portaria MF 343/2015 (RICARF), limita-se este julgador à aplicação da norma.
Aduz mais uma vez o conceito de insumo, com entendimento da Recorrente e
posicionamento do CARF e do Judiciário. Para reforçar sua tese, colaciona doutrina e
jurisprudência relacionada ao tema.
De se destacar que são expressamente previstas na legislação as hipóteses em que
a jurisprudência vincula o julgador administrativo (v.g. as tratadas no § 6o do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009; e no art. 62-A do
Regimento Interno do CARF). Mesmo diante de tais hipóteses, só há vinculação se as
características do caso concreto permitirem enquadrá-lo estritamente no precedente. Não
vinculam a Administração, vez que não possuem eficácia normativa, nos termos do art. 100 do
CTN.
Nota-se que o conceito de insumo encontra-se consolidada em jurisprudência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, como consignado no Acórdão
9303-014.062 – CSRF / 3a Turma em sessão de 13 de abril de 2023.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes.
Relembrando que a atividade principal da empresa é o comércio varejista de
móveis e eletrodomésticos, resta claro que a Recorrente não realizou nenhuma atividade de
produção ou fabricação de bens, tampouco a prestação de serviços que permitisse a tomada de
crédito a título de insumos.
Nesta hipótese, há a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para
varejistas, não havendo sequer aferição de relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica. Citamos o Acórdão no 9303-010.247 – CSRF / 3a Turma, em sessão de 11 de
março de 2020, cuja ementa relacionada ao tema passo a reproduzir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto
a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas
industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar serviços,
devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa
comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
Segue argumentando quanto à essencialidade das despesas glosadas. De forma
genérica elenca cada uma das rubricas glosadas. Citamos como exemplo o trecho de seu
Recurso:
“Enumeramos a seguir, os gastos essências para manutenção de atividade de
estabelecimento dedicado à logística comercial, sem as quais o negócio e as receitas
seriam inviabilizadas:
(...)
4. Serviços prestados por pessoas jurídicas são pertinentes ao ramo do comércio e
necessárias para a obtenção de receitas de vendas.
5. Compras do ativo: relativa à imobilização necessária para que o negócio econômico
seja realizado. (...)“
Diante da premissa de vedação do crédito em decorrência da atividade da
Recorrente, não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos indicados.
Ainda que fosse superada a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo
para varejistas, evidencia-se a completa ausência de produção de provas pela Recorrente. Não há
referência a documentos comprobatórios ou laudo pericial acostado aos autos.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720190/2015-94

À postulante de direito creditório, incumbe o dever de carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Vale registrar que a impugnação deve ser instruída com
os elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise
dos fatos alegados.
Neste caso, compulsando os autos, não se identifica tal juntada sequer em sede de
Recurso Voluntário.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, por se tratar de alegações de inconstitucionalidade não passíveis de apreciação por
parte deste colegiado, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 3213
DF CARF MF
Original